Tribunal: TJMT
Processo: 0002323-80.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0002323-80.2016.8.11.0051
RECORRENTE ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTROS
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 46859978) interposto por ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 29198994):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO: EMBARGANTE/AUTORA – DEMORA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO DEVEDORA COOBRIGADA – INTERRUPÇÃO – CITAÇÃO VALIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. APELO: BANCO REQUERIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CLAUSULA CONTRATUAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA (No 40/00055-9, CELEBRADA EM 20/10/2004) - PRESCRIÇÃO ARGUIDA - RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – PREJUDICADO O EXAME DOS DEMAIS PONTOS DE AMBOS OS RECURSOS.
A citação de devedores coobrigados realizada validamente determina a interrupção da prescrição que se estende ao devedor principal, a teor do artigo 204, § 1o do Código Civil.
A pretensão à revisão de cláusulas contratuais especificamente e não à restituições de valores, surge com a celebração do contrato e extingue-se em dez anos, com fulcro art. 205 do CC/02.
O pedido de revisão formulado nos embargos a execução ajuizado em 29/07/2016, depois de transcorridos mais de dez anos desde a celebração da CPR em 20/10/2004, deve-se reconhecer a prescrição da pretensão à revisão dos encargos contratuais.” (N.U 0002323-80.2016.8.11.0051, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 34108493) foram rejeitados conforme ementa de ID 38141466.
Alega violação aos artigos 7o, 239, 240 e 915, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que não ocorreu a interrupção da prescrição, bem como que, ao declarar a prescrição da Recorrente de revisionar os valores cobrados abusivamente nas cártulas de crédito impediu o contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 46865485) e preparado (ID 46920476).
Contrarrazões juntadas conforme ID 50254960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 7o, 239, 240 e 915, todos do CPC, a parte Recorrente defende que não ocorreu a interrupção da prescrição, bem como que, ao declarar a prescrição da Recorrente de revisionar os valores cobrados abusivamente nas cártulas de crédito impediu o contraditório e ampla defesa.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Da análise da preliminar arguida pelo embargado/banco, que alega que na revisão de contrato a prescrição é regulada pelo art. 205, do CC que prevê o prazo prescricional de 10 anos; cujo inicio do prazo prescricional é a data da celebração do contrato, quando o contratante tem ciência das condições que lhe foram impostas, sendo que no presente caso, a revisão da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00055-9, no sentido de reduzir os juros remuneratórios para 12% ao ano, foi emitida em 20/10/2004 e os embargos a execução foram ajuizados em 29/07/2016.
[...]
Incontroverso, portanto, que o pleito de revisão dos juros nominal da referida CPR foi ajuizado a exatos 11 anos, 09 meses e 09 dias após serem pactuados entre as partes.” (ID 29198991 – p.124/125)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CONGELAMENTO DE PREÇOS. PLANO CRUZADO. ART. 36 DO DECRETO-LEI 2.283/86. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA AES SUL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. [...] V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, reformou a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, consignando que, "com relação à alegação de ilegitimidade passiva, entende-se que tal argüição não deve prosperar, observada a solidariedade imposta pelo art. 233 da Lei 6.404/76. Como a própria parte ré assevera nos autos, detém hoje a denominação de empresa distribuidora de energia elétrica justamente em decorrência de cisão da CEEE", e que, "no que tange à alegação de prescrição, não há mais controvérsia sobre a matéria, aplicando-se ao caso o prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916. Ademais, resta consolidado neste TJRS o entendimento de que tal prazo restou interrompido pela citação válida realizada na Ação Civil Pública, ajuizada sobre a mesma matéria, em 17/01/2006".
VI. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido da configuração da legitimidade passiva da ora agravante e da interrupção do prazo prescricional, na espécie - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa aos comandos inscritos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.” (AgInt no AREsp 1158247/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX